Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017334-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 15.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC. Alegação de existência de contradição e omissão, com a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, e da Lei no 14.365/2022 e do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão, por não aplicar os percentuais legais previstos para a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, fixando os honorários com base na apreciação equitativa, em virtude da atuação parcial do profissional, ausência de contrato escrito e observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A pretensão do embargante visa, em verdade, à revaloração do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, inexistindo os vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa é admissível quando presentes circunstâncias excepcionais, como a atuação parcial do profissional e a ausência de contrato escrito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no N.U 1043419-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, publ. DJE 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jatabairu Francisco Nunes em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 15.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao deixar de aplicar os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, não obstante tenha reconhecido que, nas causas de valor elevado, deve ser observada a sistemática de fixação proporcional entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, que, no caso, alcança R$ 5.469.516,81.

Sustenta que houve omissão quanto à aplicação da Lei no 14.365/2022, que modificou o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, vedando o arbitramento por equidade quando presente valor de causa elevado, bem como quanto ao enfrentamento do Tema 1.076 do STJ, que consolidou a orientação no mesmo sentido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, para que se reconheça a omissão, com prequestionamento das normas legais e teses aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição, ao argumento de que não foi observada a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente após a superveniência da Lei no 14.365/2022, tampouco foi enfrentado o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e coerente, com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §8o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, considerando a atuação parcial do profissional, a inexistência de contrato escrito, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito, com a revaloração dos critérios utilizados para a fixação da verba honorária, finalidade que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamentou a fixação dos honorários advocatícios nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, §8o, do CPC, considerando a complexidade da causa, a dedicação do advogado e o tempo despendido na prestação dos serviços, afastando qualquer omissão na decisão.
5. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está vinculado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.
6. O fato de existirem cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração ao longo da execução dos serviços não exime o contratante da obrigação de remunerar adequadamente o trabalho prestado até a rescisão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.06.2013; STJ, AgRg no AREsp no 492.408/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.08.2014.
(N.U 1043419-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)"

Diante do exposto
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025